Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721703-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: EDIVALDO CUNHA PIMENTA RECORRIDO: EVALDO RUI ROCHA, ITAU CORRETORA DE VALORES S/A D E S P A C H O Intimem-se os requeridos para prestarem as informações indicadas na certidão de ID 50503746, no prazo de 05 (cinco) dias. Em não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos, uma vez que o feito transitou em julgado no dia 22/08/2023 (ID 50503302). Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora